Tribunal: TJES
Processo: 5038885-15.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038885-15.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A
RECORRIDO: ELIAS HENRIQUE FERREIRA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE EM CONTRATAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Adota-se o relatório com base no ato sentencial, in verbis: “Trata-se de ação movida por ELIAS HENRIQUE FERREIRA (jus postulandi) em face de BANCO AGIBANK S.A, através da qual alega que em setembro/2024 tomou conhecimento de descontos realizados em seu benefício a título de empréstimo consignado não contratado, razão pela qual postula a condenação da ré ao cancelamento do contrato, restituição dos valores descontados e reparação moral”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para: A) Declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, estando a Ré obrigada a dar baixa do empréstimo consignado objeto dos autos, cessando os descontos; B) Condenar a Requerida na restituição em danos materiais no valor de R$3.196,32, já em dobro, e C) Condenar a Pleiteada no pagamento de R$5.000,00 a título de danos morais.

3. Por meio de recurso inominado, a parte ré suscita a preliminar de incompetência do Juizado Especial, em razão da alegada necessidade de prova pericial complexa e, no mérito, pleiteia a reforma da sentença para a improcedência dos pedidos. A parte autora, devidamente intimada, deixou de apresentar contrarrazões.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

5. É pacífico que a mera alegação de necessidade de produção de prova complexa não afasta, por si só, a competência do Juizado Especial. Além disso, entendo que, no caso em análise, não há necessidade de perícia ou de produção de prova técnica de maior complexidade que justifique o afastamento da competência dos Juizados. Nesse sentido, considero que o Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar a presente demanda, especialmente porque o recorrente sequer especificou qual prova pericial complexa seria imprescindível para a solução da controvérsia. Assim, REJEITO a preliminar suscitada.

5.O recurso interposto não comporta acolhimento. A análise minuciosa dos autos revela que, apesar da existência de assinatura digital e registro de geolocalização, observa-se, conforme bem consignado na sentença, que “terceiros estiveram na residência do autor, identificando-se como representantes do CRAS, e solicitaram uma fotografia sob o pretexto de se tratar de ‘prova de vida’ para entrega de cesta básica”. Além disso, é irretocável a conclusão adotada pelo juízo de origem, uma vez que, embora a parte ré tenha apresentado comprovante de transferência do valor para conta mantida em instituição financeira da própria requerida, o autor afirmou possuir apenas conta junto à Caixa Econômica Federal, utilizada exclusivamente para o recebimento de benefício do INSS. Tal circunstância evidencia a possibilidade de fraude, como a abertura de conta bancária falsa em nome do demandante, conduta infelizmente recorrente em casos de contratação fraudulenta de empréstimos consignados. Diante disso, conclui-se que a parte ré, ora recorrente, não logrou êxito em demonstrar qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito alegado pela parte autora, não se desincumbindo, portanto, do ônus probatório que lhe incumbia (CPC, art. 373, inciso II). Diante da ausência de comprovação quanto à validade da contratação, resta configurada falha na prestação do serviço, ensejando responsabilidade civil nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, em conjunto com os artigos 186 e 927 do Código Civil. Assim, assiste razão à parte autora quanto à declaração de inexistência da relação jurídica, bem como quanto às condenações estabelecidas na sentença, que se mostra devidamente fundamentada, não merecendo qualquer reparo.

6. No tocante à restituição de indébito, a decisão proferida pelo juízo a quo encontra-se em consonância com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça sobre o tema. Não se exige a comprovação de má-fé, sendo suficiente a demonstração de conduta incompatível com o dever de boa-fé objetiva. Nesse contexto, observa-se que a instituição financeira agiu com negligência ao liberar o crédito, deixando de adotar medidas eficazes para prevenir a fraude, o que resultou na realização de descontos indevidos na conta do consumidor. Assim, impõe-se a restituição em dobro dos valores, conforme dispõe o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, considerando o histórico de créditos anexado à petição inicial (id. 12430234), verifica-se que foram realizados quatro descontos no benefício previdenciário do autor, entre os meses de agosto e novembro de 2024, totalizando o valor de R$ 1.598,16 (mil quinhentos e noventa e oito reais e dezesseis centavos), montante que deverá ser restituído em dobro pela instituição ré.

8. Os danos morais encontram-se devidamente configurados no caso e fundamentados na decisão recorrida. Esta segunda turma firmou o entendimento de que os descontos considerados indevidos em verba de natureza alimentar incorrem em danos morais indenizáveis, estando o valor de R$5.000,00 encontra-se dentro dos parâmetros do caso concreto e dos demais votos desta turma sobre o tema, não incidindo em exorbitância ou enriquecimento ilícito e respeitando o princípio da razoabilidade e proporcionalidade de forma que não merece reforma.

9. Pontuo que não há que se falar em compensação ou retorno ao status quo ante visto a ausência de comprovação de depósito dos valores, como já devidamente apontado na decisão ocorrida: “Por fim, indefere-se o pedido de compensação, pois o autor afirma não ter recebido os valores oriundos do empréstimo e caberia a ré comprovar, além da transferência de valores, que a conta recebedora (da própria instituição financeira) foi regularmente aberta pelo próprio autor, ônus que lhe cabia, o que não veio aos autos, não havendo que se falar em valores a serem compensados”.

10. Devem ser indeferidos os demais pedidos, em especial o referente à aplicação de taxa de juros diversa, uma vez que os juros legais devem observar o disposto na Lei nº 14.905/2024.

No que se refere à incidência de juros sobre os valores descontados, é pacífico o entendimento de que os juros moratórios em casos de danos materiais incidem a partir do evento danoso (art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do STJ).A fundamentação apresentada, ademais, não se mostra suficiente para afastar a incidência de astreintes, uma vez que o valor da multa está condicionado exclusivamente ao cumprimento da obrigação imposta, razão pela qual a decisão não merece reforma.

11. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

12. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)